Tribunal: TCU
Processo: 023.294/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Secretaria do Tesouro Nacional referente ao exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos referido no despacho de peça 12, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c art. 157 do Regimento Interno do TCU; 9.2. excluir Paulo José dos Reis Souza (XXX.424.306-XX) do rol de responsáveis destes autos, uma vez que a natureza de sua responsabilidade no período não condiz com o prescrito no art. 10 da Instrução Normativa-TCU 63/2010 e no art. 5o da Decisão Normativa-TCU 124/2012; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e §§ 1o, 210, §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Arno Hugo Augustin Filho (XXX.327.680-XX), na condição de Secretário do Tesouro Nacional, e de Marcos Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX), na condição de Subsecretário de Política Fiscal; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalvas as contas de Gilvan da Silva Dantas (XXX.672.741-XX), na condição de Subsecretário de Contabilidade Pública na gestão 2012, e de Líscio Fábio de Brasil Camargo (XXX.557.686-XX), na condição de Subsecretário de Assuntos Corporativos, dando-lhes quitação; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas de Cleber Ubiratan de Oliveira (XXX.953.366-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos (XXX.867.841-XX); Leandro Giacomazzo (XXX.222.241-XX); Lindemberg de Lima Bezerra (XXX.413.760-XX); Manuel Augusto Alves Silva (XXX.887.241-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (XXX.675.548-XX); Paulo Fontoura Valle (XXX.652.571-XX); e Paulo Henrique Feijó da Silva (XXX.099.584-XX), dando-lhes quitação plena; 9.6. dar ciência desta decisão ao Ministério da Economia e à Secretaria do Tesouro Nacional;